Tribunal: TJMT
Processo: 0033770-53.2015.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0033770-53.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Sistema Remuneratório e Benefícios, Subsídios]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CARLOS GODOY - CPF: 175.068.241-91 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0033770-53.2015.8.11.0041

APELANTE: CARLOS GODOY

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO –DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A SENTENÇANA VIA RECURSAL –EMBARGOS A EXECUÇÃO – CERTIDÃO DE
CRÉDITO - ARTIGO 1o DO DECRETO-LEI No 20.910/32 - DECURSO DO QUINQUÊNIO – INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM – RENÚNCIA DA PRESCRIÇÃO POR PARTE DO ESTADO – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO -
DECISÃO MANTIDA.

01.

A prescrição dos créditos vindicados contra a Fazenda Pública ocorre no decurso de 5 anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram, consoante disposto no artigo 1o do Decreto-Lei no 20.910/32

02.

O Decreto no 766/2011 sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual o pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito.

03.

A renúncia da prescrição, de acordo com o artigo 191 do Código Civil, só ocorre na hipótese de já estar consumada a prescrição, sendo que em hipótese contrária, não há que se falar na renúncia do instituto.

04.

Decisão mantida. Recurso desprovido.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0033770-53.2015.8.11.0041

APELANTE: CARLOS GODOY

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
, interposto por
Carlos Godoy
(id. 216983684)
, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, no id. 213236662, que negou
provimento ao recurso
de Apelação aviado pela parte agravante, que visava a reforma da sentença proferida
nos autos dos Embargos à Execução no 0033770-53.2015.8.11.0041.

Nas razões recursais, a parte agravante alega que não há que se falar em prescrição das certidões de crédito, uma vez que as mesmas não possuem data de vencimento ou resgate, inclusive é comumente aceito estes títulos para instruir processo de compensação de dívidas tributárias de empresas com o Estado, nos termos da Lei Estadual n.o 8.672/07, Decreto 693/07 e em especial o Decreto n° 766/11.

Diz que, as certidões de créditos não possuem data de vencimento definida e que o Estado renunciou ao direito de alegar prescrição, uma vez que reconheceu os títulos como suficientes para instruir o processo de compensação tributária, e que ao mesmo tempo disciplinou a possibilidade de emissão de nova carta de crédito após um intervalo de 2 (dois) anos, especialmente o Decreto no 766/11.

Por fim, requer o julgamento procedente da Apelação, para afastar o reconhecimento da prescrição e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por dano material do crédito.

Contrarrazões ao id. 218092696.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital no Sistema PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0033770-53.2015.8.11.0041

APELANTE: CARLOS GODOY

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
, interposto por
Carlos Godoy
, contra decisão
monocrática que negou provimento ao recurso de apelação
,
e manteve a sentença reconheceu a prescrição da pretensão executiva nos autos dos Embargos à Execução no 0033770-53.2015.8.11.0041.

Pretende o agravante seja afastada a prescrição.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência da parte Agravante.

A decisão recorrida foi devidamente fundamentada, com justificativa quanto as matérias ora trazidas neste recurso, vejamos:

“(...)

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, que reconheceu a prescrição da pretensão executiva, julgando extinto o processo.

(...)

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

O cerne da controvérsia cinge-se à ocorrência ou não da prescrição da certidão de crédito na 02634, emitida em 19-12-2007, bem como o saldo remanescente das Certidões de Crédito n° 5.1.062.240-2 e 2.1.062.782-4, que foram cedidos em 22-4-2004.

A parte apelante afirma que o prazo prescricional se encontra interrompido em razão do art. 2o do decreto no 766/2011, que determinou o sobrestamento do pagamento das certidões de crédito até que fosse disponibilizado o sistema eletrônico exigido pela norma.

Com efeito, o Decreto 20.910/1932 dispõe em seu artigo 1o que o prazo prescricional para a cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos, senão vejamos: “Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Considera-se o nascedouro do direito do Recorrente a data da emissão da certidão de crédito, e em razão do decurso de mais de 5 (cinco) anos entre a referida data, e a promoção da execução, confirma-se a prescrição.

Neste sentido, veja-se a jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – ARTIGO 1o DO DECRETO-LEI No 20.910/32 – DECURSO DO QUINQUÊNIO – INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM – RENÚNCIA DA PRESCRIÇÃO POR PARTE DO ESTADO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 191 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO. 1 – A prescrição dos créditos vindicados contra a Fazenda Pública ocorre no decurso de 5 anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram, consoante disposto no artigo 1o do Decreto-Lei no 20.910/32. 2 – A renúncia da prescrição, de acordo com o artigo 191 do Código Civil, só ocorre na hipótese de já estar consumada a prescrição, sendo que em hipótese contrária, não há que se falar na renúncia do instituto. (TJ-MT 00137048620148110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL - DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EXEQUENDA E A PROPOSITURA DA EXECUÇÃO - SÚMULA 150 DO STF - ART. 1o DO DECRETO 20.910 /32 - RECURSO DESPROVIDO. I - Relativamente à prescrição, estabelece o art. 1o do Decreto no 20.910/32, que "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem." [...] (TJ-MG - AC: 10000190333724001 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 8/9/2019, Data de Publicação: 12/9/2019).

Importante ainda destacar que em 14 de outubro de 2011 foi editado o Decreto no 766, o qual sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, conforme se vê:

Art. 1o O controle de entrega, disponibilização, recebimento, uso, alteração, fruição, cancelamento, re-emissão ou compensação de cártula de certidão de crédito será exercido no âmbito do Poder Executivo Estadual exclusivamente pela Secretaria de Estado de Administração em sistema eletrônico a ser disponibilizado no prazo de cento e oitenta dias da edição do presente Decreto.

§ 1o O sistema eletrônico de que trata o caput deverá atender ao disposto neste diploma legal e no mínimo possuir controle e histórico quanto:

I - a data de emissão, a data de validade da cártula, o CPF ou CNPJ, identificação completa do beneficiário, número do processo de origem do respectivo direito, número seqüencia irreversível da certidão, identificação completa do cessionário e da cadeia de cessão ou sucessão;

II - ao valor de face, retenções, valor liquido, correções e alterações, atualização monetária, baixa por cancelamento, pagamentos, compensações, data de entrega, re-emissão e outras movimentações ou eventos ocorridos, inclusive endosso, sub-rogações, fracionamentos, cessão ou transferências;

III - ao saldo existente depois de cada inserção de registro ou modificação e o saldo verificado no final de cada mês em conta corrente individual e geral.

§ 2o No âmbito do Poder Executivo Estadual a:

I - disponibilização, recebimento, pagamento, entrega ou compensação de cártula de certidão de crédito não será realizada sem o prévio registro e averbação do respectivo direito e cártula junto ao sistema eletrônico de que trata o caput;

II - emissão, disponibilização, pagamento, entrega ou compensação de cártula de certidão de crédito expedida ou não no âmbito do Poder Executivo será precedida do prévio registro e averbação do direito e cártula junto ao controle eletrônico a que se refere o caput;

III - emissão, disponibilização, pagamento, entrega ou compensação de certidão de crédito deverá observar o disposto neste diploma legal, sob pena de nulidade da respectiva cártula ou processo;

IV – expedição de nova cártula de certidão de crédito é obrigatoriamente realizada em processo e mediante a respectiva retenção da via original da anteriormente emitida;

V – compensação, pagamento, fracionamento ou substituição é realizada mediante a retenção da via original da cártula de certidão de crédito e mediante verificação da sua validade formal segundo as disposições fixadas neste Decreto.

§ 3o A certidão de crédito emitida, registrada e averbada na forma deste Decreto, somente poderá ser disponibilizada e entregue ao favorecido depois de também devidamente contabilizada no registro contábil do passivo do órgão de origem, mediante lançamento realizado pelo respectivo coordenador ou gerente de contabilidade.

§ 4o Para fins do § 3o deste artigo o procedimento para contabilização da cártula de certidão de crédito será fixado pela Coordenadoria de Normas de Finanças Públicas Estaduais da Superintendência de Gestão da Contabilidade do Estado da Secretaria de Estado de Fazenda, depois de ouvida a Auditoria Geral do Estado.

Art. 2o Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1o fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito.

Verifica-se que, em nenhum momento há a renúncia da prescrição por parte da Fazenda Pública, inclusive, constata-se que o Decreto se aplica exclusivamente no âmbito do Poder Executivo.

Destarte, ainda que a cobrança administrativa possa ter sido suspensa, por força do dispositivo legal retro, isto não se aplica ao Poder Judiciário.

É necessário dispor, também, que, na hipótese de o texto legal tratar da renúncia, esta não seria aplicada, em virtude do que dispõe o artigo 191 do Código Civil, veja-se: Art. 191. A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, e só valerá, sendo feita, sem prejuízo de terceiro, depois que a prescrição se consumar; tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado, incompatíveis com a prescrição.

O texto legal é claro ao dispor que a renúncia da prescrição só será válida se ocorrer após a consumação do instituto, e como pode ser verificado, o Decreto mencionado foi publicado em 2011, a prescrição, no presente feito, só ocorreu em 2013.

Assim, não há que se falar em marco interruptivo da prescrição.

Neste sentido, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA – APOSENTADORIA – RECONHECIMENTO DO CRÉDITO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RENÚNCIA – ART. 191 DO CÓDIGO CIVIL – PRESCRIÇÃO AFASTADA – DEVIDO RECEBIMENTO DAS FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADAS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO TEMA 905 DO STJ – RECURSO PROVIDO. [...]2. Entretanto, há uma peculiaridade nos autos a não incidir a prescrição nos moldes acima, qual seja: a renúncia à prescrição. Para que haja a renúncia, indispensável, pela lógica e por óbvio, é a sua consumação, o que restou evidenciado nos autos. 3. A Administração Pública, de forma clara e expressa, reconheceu a existência dos créditos trabalhistas. Se houve o reconhecimento pela própria Administrativa Pública, acerca de créditos já prescritos, imperioso é o reconhecimento da renúncia da prescrição, nos termos do art. 191 do Código Civil. [...] (N.U 1003305-10.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/8/2021, publicado no DJE 16/9/2021)

Na espécie, a certidão de crédito n° 02634 foi emitida em 19-12-2007, e o saldo remanescente das Certidões de crédito n° 5.1.062.240-2 e 2.1.062.782-4 foram cedidos em 22-4-2004.

Levando em consideração a data mais recente, que é a da emissão da Certidão n° 02634, concluímos que:

- de 19/12/2007 a 14/10/2011, se passaram 03 anos, 9 meses e 25 dias, após o prazo fica suspenso por 180 dias, voltando a fluir de 14/04/2012, e em 12/03/2015 a ação de Execução de Título Extrajudicial n° 0010030-66.2015.8.11.0041 foi proposta.

Assim do reinício da contagem do prazo e a propositura da ação se passaram mais 02 anos e 10 meses, somados com o lapso anterior (de 19/12/2007 a 14/10/2011 - 03 anos, 9 meses e 25 dias), tem-se mais de 6 anos.

Partindo dessas premissas, agiu com acerto o juízo a quo ao declarar a prescrição do crédito, razão pela qual, não há que se falar em reforma da decisão.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.”

N
o caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Repita-se, o cerne da controvérsia cinge-se à ocorrência ou não da prescrição da certidão de crédito na 02634, emitida em 19-12-2007, bem como o saldo remanescente das Certidões de Crédito n° 5.1.062.240-2 e 2.1.062.782-4, que foram cedidos em 22-4-2004.

A parte apelante, ora agravante, afirma que o prazo prescricional se encontra interrompido em razão do art. 2o do decreto no 766/2011, que determinou o sobrestamento do pagamento das certidões de crédito até que fosse disponibilizado o sistema eletrônico exigido pela norma.

Com efeito, o Decreto 20.910/1932 dispõe em seu artigo 1o que o prazo prescricional para a cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos.

No Decreto no 766, em nenhum momento foi estabelecido a renúncia da prescrição por parte da Fazenda Pública, inclusive, constata-se que o Decreto se aplica exclusivamente no âmbito do Poder Executivo.

Destarte, ainda que a cobrança administrativa possa ter sido suspensa, por força do dispositivo legal retro, isto não se aplica ao Poder Judiciário.

É necessário dispor, também, que, na hipótese de o texto legal tratar da renúncia, esta não seria aplicada, em virtude do que dispõe o artigo 191 do Código Civil, veja-se: Art. 191. A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, e só valerá, sendo feita, sem prejuízo de terceiro, depois que a prescrição se consumar; tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado, incompatíveis com a prescrição.

O texto legal é claro ao dispor que a renúncia da prescrição só será válida se ocorrer após a consumação do instituto, e como pode ser verificado, o Decreto mencionado foi publicado em 2011, a prescrição, no presente feito, só ocorreu em 2013.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024